Tribunal: TJBA
Processo: 0030915-68.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030915-68.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, REGINA CELI SINGILLO, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

APELADO: EURICO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO ANTES DA LEI 11.795/2008. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença proferida em ação de rito comum, ajuizada por consorciado desistente, com o pedido de devolução dos valores pagos em grupo de consórcio de bem móvel, firmado em setembro de 2005. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula penal compensatória, determinando a restituição dos valores pagos, com dedução apenas de taxas administrativas e fundo de reserva, e afastou a retenção de 30,4% aplicada pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula penal compensatória aplicada pela administradora de consórcio, à luz do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à devolução parcial dos valores pagos por consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por envolver prestação de serviço consorcial a pessoa jurídica sem fins lucrativos na condição de destinatária final, atraindo a aplicação dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O contrato de consórcio foi firmado antes da vigência da Lei nº 11.795/2008, não se aplicando, portanto, as disposições ali previstas, mas prevalecendo os princípios do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

5. O CDC não proíbe a cláusula penal compensatória em favor do fornecedor, mas sua validade exige proporcionalidade e comprovação de efetivo prejuízo, sob pena de configurar vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

6. A retenção de 30,4% sobre os valores pagos pelo consorciado, sob o pretexto de cláusula penal, revela-se desproporcional e abusiva, notadamente diante da ausência de demonstração, por parte da administradora, de prejuízos efetivos causados ao grupo consorcial.

7.
A cláusula penal, mesmo em caráter compensatório, não pode ser fixada arbitrariamente e tampouco aplicada de forma automática, devendo observar limites de razoabilidade à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece como parâmetro razoável a retenção de até 10% nos casos de desistência do consorciado, com restituição do saldo ao final do grupo ou conforme previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula penal compensatória em contrato de consórcio firmado antes da Lei nº 11.795/2008 é válida apenas quando observada a proporcionalidade e desde que comprovado o prejuízo causado ao grupo consorcial.

2. A retenção de valores em percentual elevado, sem demonstração de dano efetivo, configura cláusula abusiva, nula de pleno direito à luz do art. 51, IV, do CDC.

3. A relação entre administradora de consórcio e consorciado é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC mesmo em contratos firmados com pessoas jurídicas sem fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0030915-68.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada EURICO PEREIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .